Tribunal: TJDFT
Processo: 0705831-87.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À
COMUNICAÇÃO DIRECIONADA AO CONSUMIDOR SOBRE A RETOMADA DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FORTUITO EXTERNO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. NÃO APLICAÇÃO DE
CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO DE VALORES RELATIVOS A AULAS MINISTRADAS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente visando a reforma da sentença que decretou a rescisão do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, bem como determinou a restituição de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em benefício do autor/recorrido.
3. Conforme exposto na inicial, em 13.02.2020 as partes firmaram contrato de prestação de serviços educacionais, consistente em curso preparatório para concursos públicos, cujo valor pago teria sido de R$ 1.590,00 (mil quinhentos e noventa reais). O recorrido alega que o curso iniciou-se na primeira semana do mês de março de 2020, mas que, em razão de decreto distrital, houve a suspensão das atividades da recorrente, 2 (duas) semanas após o início do curso. O recorrido também alega que deixou o Distrito Federal, a fim de passar a quarentena, em razão da pandemia de Covid-19, em outra unidade da federação, tendo regressado ao DF em março de 2022. Ao buscar o estabelecimento da recorrente, o recorrido foi informado de que o curso não mais existiria. Sustenta que a recorrente não apresentou solução para o caso e tampouco devolveu a quantia paga.
4. Nas razões recursais, a recorrente alega que o recorrido teria abandonado o curso e que buscou a instituição de ensino tão somente após 2 (dois) anos do reinício das atividades. Sustenta ainda que, no período em que as atividades permaneceram suspensas (de 11.03.2020 a 26.10.2020), o recorrido não teria solicitado a resilição do ajuste. Defende que o entendimento a respeito da aplicação do caso fortuito aplicar-se-ia apenas ao período de interrupção da atividade comercial. Afirma que o curso contratado pelo recorrido teria sido retomado em 14.01.2021 e seu término deu-se em 08.11.2021. Sustenta que houve ampla divulgação de tais fatos e que vários alunos buscaram o estabelecimento da recorrente. Afirma que há cláusula contratual acerca da não devolução das importâncias pagas, a qual se aplicaria ao caso. Outrossim, aduz que, no caso de rescisão, seria devida, a si, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da avença. Relata que o retorno das aulas é fato notório e que teria havido má-fé do recorrido.
5. O recorrido, embora intimado, não apresentou contrarrazões.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. No mérito, entendo que razão não assiste à recorrente. Inicialmente cumpre salientar que o recorrido não fez qualquer prova de que, no período citado, passou a residir fora do Distrito Federal. Entretanto, a recorrente, ciente do ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, não trouxe aos autos prova contundente capaz de demonstrar que o recorrido foi comunicado sobre a retomada do serviço contratado. Os documentos de ID 39603815 e 39603816 sequer estão datados e tampouco há prova de que houve comunicação direcionada à pessoa do recorrido, tal como o envio de email, o que configura violação ao dever de informação (CDC, art. 6o, inciso III). Eventual desídia do recorrido quanto ao reinício do curso não supre o mencionado dever de informação imposto ao fornecedor de serviços.
8. Assim, devem as partes retornar ao estado anterior, com a restituição da quantia paga, sendo decotada a quantia relativa às 3 (três) aulas efetivamente frequentadas pelo recorrido, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, tal como foi determinado na sentença. Outrossim, considerando o fortuito externo que inicialmente suspendeu a atividade da recorrente, aliada à falta de diligência de ambas as partes, tenho por indevida a aplicação da cláusula penal. Quanto a alegação da prática de litigância de má-fé, não vislumbro, na conduta processual do recorrido, quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC, senão o mero exercício do direito de ação.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, conforme disposição inserta no artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não houve apresentação de contrarrazões.